Tribunal: TJPA
Processo: 0806211-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806211-57.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RAFAEL ALBUQUERQUE SANTOS, DAIANA RODRIGUES SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. AUTOS COM TRAMITAÇÃO REGULAR, ATUALMENTE AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO DA INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e três dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Defensor Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, em favor de
RAFAEL ALBUQUERQUE SANTOS e DIANA RODRIGUES SANTANA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa.

Informa o impetrante que, na data de 18.10.2019, os pacientes tiveram as suas prisões em flagrante convertidas em preventiva, nos autos da Ação Penal nº.: 0012221-69.2019.814.0006, pela suposta prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca.

Assevera que o pleito de concessão de liberdade provisória foi indeferido pelo juízo coator em audiência datada de 19.02.2020, estando os pacientes presos há mais de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias, o que configura constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução do feito.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que sejam relaxadas as prisões preventivas dos coactos, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3246229).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3262993).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3268986) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, arguindo em suma, que as audiências de instrução de julgamento foram adiadas por circunstâncias não atribuíveis a defesa, alongando-se em demasia a instrução do feito.

Razão não assiste a impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos da ação penal originária, observa-se que o feito recebeu tramitação regular desde a decretação da prisão preventiva dos acusados ocorrida em 18.09.2019 (Doc. 2019.04323755-70), tendo sido a denúncia recebida em 11.11.2019 (Doc. 2019.04672875-19).

Importante ressaltar, que o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pelos pacientes foi indeferido em audiência de instrução realizada em 19.02.2020 (Doc. 2020.00547791-59), na qual foi designada audiência de continuação para oitiva de testemunhas a ser realizada em 31.03.2020,

contudo, o ato não pôde ser efetivado em razão das medidas preventivas contra a pandemia do COVID-19 instituídas pela Portaria Conjunta 4/2020 - GP/VP/CJRMB.

Em que pese o atraso na tramitação ocasionado pela situação excepcional decorrente da pandemia, informou o juízo de origem (ID 3262993), que os autos se encontram atualmente digitalizados e cadastrados junto à plataforma de ferramenta Microssoft Teams, para fins de conclusão da instrução, através da realização de audiência por videoconferência, já aprazada para o dia 16/07/2020.

Por derradeiro, apenas a título de informação, constatou-se em consulta no sistema de gestão processual desta Corte de Justiça, que na data de 07.07.2020, a autoridade apontada como coatora reavaliou a necessidade da prisão preventiva dos pacientes por ocasião da apreciação do pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela Defensoria Pública, o qual foi indeferido (Doc. n. 2020.01383304-97).

Destarte, constata-se que a ação penal originária tem recebido impulso regular apesar do atual panorama de pandemia a nível global, estando atualmente em fase instrutória, aguardando a realização de audiência de continuação da instrução, não havendo que se falar no excesso de prazo suscitado pelo impetrante.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade,

de modo que
a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia na hipótese.

Sobre a questão,
verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da prisão (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. O Juiz de primeiro grau apontou, concretamente, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade, uma vez que ressaltou a apreensão de grande quantidade de maconha (dois tabletes de 70 cm cada) e os registros criminais anteriores do acusado, que indicam já ter sido preso e processado pela prática de tráfico de drogas, estelionato e porte ilegal de arma de fogo, em data recente.

3. Apesar de o paciente estar preventivamente privado de sua liberdade desde 8/1/2016, verifica-se que o Juízo singular tem impulsionado regularmente o feito, de maneira que eventual delonga não pode ser tributada ao Estado-Juiz, o qual tem sido diligente na condução do processo.

4. Habeas corpus denegado.

(HC 366.010/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA CORRÉU. DILIGÊNCIAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

II - Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de nomeação de defensor público para defesa do corréu e realização de diligências, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via, notadamente se considerada a pena imposta ao paciente, de mais de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que o recurso de apelação da defesa foi remetido ao Tribunal de origem no dia 04/10/2018, e aguarda somente a conclusão da diligência solicitada ao d. juízo de primeiro grau, em 02/03/2020, para sua inclusão em pauta.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 555.802/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 23 de julho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 27/07/2020